Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ. DIFERENÇA ENTRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Consoante preceito do § 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado pela impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Nesse ponto, mais recentemente, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões "verba de natureza alimentar" e "prestações alimentícias", enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor (v. REsp n. 1.815.055/SP - Rel. Ministra Nancy Andrighi).
3. Mostra-se incabível a pesquisa ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que mesmo se localizasse o empregador da executada, não seria possível a penhora de verba salarial, nem mesmo para pagamento dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e desprovido.